Tribunal: TJMT
Processo: 1036118-40.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036118-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGINA GABRIELA DOS SANTOS - CPF: 318.440.651-20 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036118-40.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Regina Gabriela dos Santos

Recorrido(s):

Realize Crédito, Financiamentos e Investimentos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de agosto de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. LOJAS RENNER. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO. EXTRATO DE “NADA CONSTA”. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso,
proponho julgar improcedentes os pedidos formulados
na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para:

A)
indeferir o pedido de litigância de má-fé
;

B) revogar a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência no ID 64969935, cessando integralmente todos os seus efeitos.

A parte autora conta que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos protetivos, no valor de R$64,49 – 18/11/2017, sustenta que entrou em contato com a Ré (protocolo no 99247419), gravação de áudio juntado a exordial, tendo sido informada que não havia débitos no sistema interno da empresa, além de ter ido até a loja presencialmente e sido emitido um extrato com a informação de “nada consta”, colaciono abaixo:

Em sede recursal, a Recorrente pleiteia a reforma da sentença, sob o argumento de que não houve negativa da relação jurídica entre as partes e sim o desconhecimento do débito inscrito nos órgãos protetivos.

A Ré, por sua vez, sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, colacionando “solicitação de meu cartão” assinado e “solicitação de cartão renner” assinado.

Da análise dos autos, verifica-se que foi colacionado a exordial provas de que a autora buscou pelas vias administrativas informações a respeito do débito, ora questionado, tendo sido informada tanto por telefone, quanto pessoalmente, que não há no sistema qualquer débito, embora seu nome esteja inserido no cadastro de inadimplentes, conforme extrato de negativação juntado a inicial.

A meu ver, cabia a empresa Ré colaciona faturas do cartão contratado ou comprovar a existência de débito vencidos que ensejou a negativa do nome da consumidora, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que fora colacionado tão somente a solicitação do cartão, sem qualquer prova da utilização e inadimplência da parte autora.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediça a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível à lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
para
declarar inexistente
o débito questionado
no valor de R$64,49,
e, condeno a Recorrida pagar a Recorrente, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022